Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600157-14.2024.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600157-14.2024.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600157-
14.2024.6.16.0038 (DRAP- 0600134-68.2024.6.16.0038) que julgou improcedente a Impugnação ao
Registro de Candidatura e, em consequência, deferiu o registro de candidatura de Inez Gonçalvez
de Abreu julgando-a apta para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito majoritário,
para o cargo de Vice-Prefeita, no Município de Mato Rico - PR, sob o nº 15, com a seguinte opção
de nome Inez, nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Impugnação pela Coligação Resistência, Igualdade E
Compromisso Com Mato Rico ao registro de candidatura de Inez Gonçalvez de Abreu, alegando a
ausência de desincompatibilização. Nos termos do art, 1º, inciso II, alínea L e inciso IV, alínea a, da
LC 64/90. Em resumo, afirmam que Inez G. de Abreu é servidora pública municipal efetiva,
ocupando o cargo de Técnica de Enfermagem, lotada no Fundo Municipal de Saúde de Mato Rico;
que sua situação consta como ativa no Portal da Transparência do Município, ao contrário dos
demais candidatos servidores, em que consta a informação "Afastado Licença Candidatura
Eletiva"; que declarou, no RRC, sua ocupação como "outros"; que "prossegue com livre acesso às
estruturas ainda que velada", pois na qualidade de vice-prefeita e servidora pública, continua a
exercer autoridade sobre a equipe de trabalho na estrutura municipal de saúde"; que celebrou
Acordo de Não-Persecução Cível com o Ministério Público). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RESISTÊNCIA, IGUALDADE E COMPROMISSO COM MATO
RICO [UNIÃO/PL] - MATO RICO - PR (RECORRENTE)
LUIZ FELIPE LOCATELLE (ADVOGADO)
MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS (ADVOGADO)
INEZ GONCALVES DE ABREU (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCIO BONFIM (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101372
03/10/2024
14:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.777

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600157-14.2024.6.16.0038 –
Mato Rico – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: RESISTÊNCIA, IGUALDADE E COMPROMISSO COM MATO RICO
[UNIÃO/PL] - MATO RICO - PR
ADVOGADO: LUIZ FELIPE LOCATELLE - OAB/PR106740
ADVOGADO: MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS - OAB/PR62758
RECORRIDO: INEZ GONCALVES DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCIO BONFIM - OAB/PR100511
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O E L E I T O R A L . R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso interposto pela Coligação Resistência, Igualdade e Compromisso
com Mato Rico contra sentença do Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga,
que deferiu o registro de candidatura de Inez Gonçalves de Abreu ao cargo
de vice-prefeita de Mato Rico, buscando sua reeleição.

1.2 A coligação recorrente alegou que a candidata, além de vice-prefeita,
ocupa cargo público efetivo como técnica de enfermagem e que não se
desincompatibilizou de fato no prazo legal de “4 meses” antes do pleito,
conforme exigido pela Lei Complementar 64/90”.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu pela ausência de provas
suficientes para configurar violação ao prazo de desincompatibilização,
opinando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se houve ofensa ao
contraditório e à ampla defesa em relação à produção de provas; ii) saber se
a candidata recorrida se desincompatibilizou de fato de seu cargo de técnica
Num. 44101372 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271020200000043052689
Número do documento: 24100314271020200000043052689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:34:58

de enfermagem no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Sobre a alegada nulidade pela produção de provas após o momento
oportuno, a decisão de origem considerou que a prova testemunhal foi
solicitada pelo Ministério Público Eleitoral, participante do processo, o que
afasta a preclusão alegada. Além disso, as partes tiveram oportunidades
suficientes para se manifestarem acerca das provas, não havendo ofensa à
ampla defesa e ao contraditório.

3.2 O prazo para desincompatibilização de servidor público municipal efetivo
é de 3 meses. Inteligência do art. 1º, II, alínea “l” c/c com o inciso IV, “a” da
Lei Complementar nº 64/90.

3.3 É incontroverso nos autos que a recorrida está obrigatoriamente afastada
do cargo desde que assumiu o mandato de vice-prefeita, em 2021.

3.4 Não há provas nos autos demonstrando que a recorrida tenha exercido,
de fato, o cargo de técnica de enfermagem durante o período de três meses
anteriores à eleição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto
pela coligação.

4.2 Tese de julgamento: "A desincompatibilização do cargo de técnica de
enfermagem para fins de candidatura à reeleição deve ser formal e efetiva,
com afastamento real das atividades, sendo insuficientes alegações de
exercício não comprovado por provas robustas."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso II,
alínea "l".

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Num. 44101372 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271020200000043052689
Número do documento: 24100314271020200000043052689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:34:58

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação RESISTÊNCIA,
IGUALDADE E COMPROMISSO COM MATO RICO em face da sentença proferida pelo
Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga, que deferiu o pedido de registro de candidatura de
Inez Gonçalvez de Abreu, vice-prefeita do município de Mato Rico, que visa sua
reeleição.

Em suas razões recursais (ID 44058699), a Coligação recorrente alega que a
recorrida, além de vice-prefeita, ocupa cargo público de técnica de enfermagem, para o
qual deveria ter se desincompatibilizado no prazo de 4 meses antes do pleito, o que não
ocorreu. Afirma que a sentença não considerou elementos probatórios de que a recorrida
exerceu, efetivamente, atividades inerentes a tal cargo, durante o período que exigiria seu
afastamento. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja indeferido o pedido
de registro de candidatura, com fundamento no art. 1º, II, da LC 64/90.

A recorrida apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, que: a) a
parte impugnante não postulou produção de prova na ocasião da impugnação, mas o
juízo de origem permitiu sua produção após a audiência de instrução, apesar da
preclusão, em desrespeito ao contraditório e ao devido processo legal; b) a parte
impugnante teria apresentado mais documentos após a audiência de instrução, trazendo
fatos novos, contra os quais não foi possível oferecer defesa e produzir contraprova oral
em audiência; c) não há provas concretas de que a recorrida atuou como técnica de
enfermagem no período referente à desincompatibilização; d) tal período seria de três
meses antes do pleito, ao invés de quatro, como afirmado no recurso. Arguiu nulidade em
relação aos documentos juntados em surpresa, contra os quais não foi possível a
produção de contraprova. Subsidiariamente, requereu o desprovimento do recurso (ID
44058707).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (ID 44078640).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Preliminar de produção de provas, contraditório e ampla defesa

A respeito da produção de provas, destaco o seguinte trecho da decisão do
Juízo da 38ª Zona Eleitoral (ID 44058680) que, ao analisar a arguição de nulidade da ora
recorrente, manifestou-se:

“É certo que o art. 40, § 4º, da Resolução 23.609/19 do TSE estabelece que o
impugnante deve especificar, desde logo, os meios de prova com que pretende
demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso. Da
Num. 44101372 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271020200000043052689
Número do documento: 24100314271020200000043052689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:34:58

mesma forma, o art. 41 prevê que o impugnado, ao contestar, deverá juntar
documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas.

Também é certo que, no presente caso, tanto impugnante quanto impugnado não
requereram a produção de prova oral.

No entanto, o Ministério Público, na primeira oportunidade em que teve para se
manifestar nos autos, prontamente requereu a produção da prova oral, o que foi
deferido. Assim, e considerando que o MPE é custus legis e participante ativo do
processo eleitoral, lhe é facultado requerer provas, assim como as partes.

Portanto, considerando que a prova testemunhal foi requerida pelo MPE, afasto a
alegação de preclusão e nulidade neste sentido.

III - Ademais, no que se refere ao depoimento pessoal da impugnada, dispõe o art. 42
da mesma Resolução que “Decorrido o prazo para contestação, caso não se trate
apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, a juíza ou o juiz ou a
relatora ou o relator deve designar os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição das
testemunhas da(o) impugnante e da pessoa impugnada (...)”.

Portanto, a oitiva da impugnada não foi uma deliberação ou escolha do juízo, mas
uma imposição legal.

Outrossim, o citado art. 47 da Resolução 23.608/19, que na verdade se trata do art.
47-E, trata especificamente do rito das representações especiais, que não dizem
respeito às AIRC.

Ainda, caso entendesse que havia qualquer nulidade, caberia à impugnada argui-la no
momento do ato e não treze dias depois.

IV - Por fim, no que se refere à juntada de novos documentos pela parte impugnante,
ressalto que esta foi uma concedida a ambas as partes no despacho proferido em
audiência, em especial no item ‘3’ da ata: “Ademais, concedo o mesmo prazo para
que as partes juntem eventuais novos documentos”. Isso se deve em obediência ao
art. 42, § 2º, da Resolução 23.609/19.

Assim, entendo que não foi indevida a juntada de novos documentos.

V - No entanto, a fim de se evitar nulidades e em respeito ao contraditório, converto o
julgamento em diligência para o fim de conceder o prazo de 24h para que a
impugnada se manifeste formalmente sobre os documentos juntados no ID
123743271 e eventualmente retifique/ratifique suas alegações finais.”

Em seguida, na decisão ID 44058687, o juízo emitiu novo despacho em vista
de nova alegação de nulidade, nos seguintes termos:

“Portanto, reitero o conteúdo do despacho proferido na data de hoje, e mesmo não
sendo mais a primeira oportunidade para falar nos autos, concedo prazo adicional
de 24h para que a parte impugnada, querendo, se manifeste sobre os
documentos juntados pela parte impugnante na data de 04.09.2024”.

Verifica-se, assim, que a produção de prova testemunhal se deu em razão de
postulação do Ministério Público Eleitoral, e que o juízo oportunizou às partes, mais de
uma vez, prazo para manifestação sobre os documentos juntados aos autos.

O exame dos autos permite concluir que as partes tiveram mais de uma
Num. 44101372 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271020200000043052689
Número do documento: 24100314271020200000043052689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:34:58

oportunidade para se manifestar sobre as provas, não havendo, portanto, ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.

Há que se concluir, assim, pelo afastamento da preliminar de nulidade
arguida.

c) Da Pretensão Recursal

A necessidade de desincompatibilização de servidor público municipal, para
concorrer ao cargo de prefeito, está prevista no art. 1º, II, alínea “l” c/c com o inciso IV, “a”
da Lei Complementar nº 64/90, o qual transcrevo:

“Art. 1º São inelegíveis:

(...)

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a
desincompatibilização;

(...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público,
não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à
percepção dos seus vencimentos integrais;

No caso dos autos, a candidata recorrida, que atualmente é vice-prefeita de
Mato Rico, é servidora pública concursada e ocupa o cargo efetivo de técnica de
enfermagem municipal.

Sabe-se que não há necessidade de desincompatibilização em relação ao
cargo de vice-prefeita, mas o mesmo não se pode dizer a respeito do cargo na área de
saúde, que exige o afastamento no prazo de 3 (três) meses antes do pleito, ou seja, a
partir de 06/07/2024.

É incontroverso nos autos que a recorrida está obrigatoriamente afastada do
cargo desde que assumiu o mandato de vice-prefeita, em 2021, por força da Lei Orgânica
do Município de Mato Rico, que faz remissão ao artigo 38, da Constituição Federal.

A controvérsia cinge-se a apurar se o afastamento formalizado ocorreu
também no campo fático, a fim de aferir a desincompatilização.

José Jairo Gomes (Direito Eleitoral – 16 ed. São Paulo: Atlas, 2020, p.344)
ensina que o afastamento das funções não pode ser meramente formal. Observe-se:
Num. 44101372 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271020200000043052689
Número do documento: 24100314271020200000043052689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:34:58

Frise-se que o afastamento deve ser concreto, real, fático, não sendo suficiente que
ocorra tão só no plano jurídico. Assim, por exemplo, médico lotado em Pronto Socorro
Municipal que, apesar de afastado, continue assistindo à população, não atende a
exigência de desincompatibilização.

Assim, sob o argumento de que não houve o afastamento real das atividades da área
da saúde, a coligação recorrente trouxe aos autos uma série de elementos que
entende indicarem essa realidade, quais sejam: documentos do Portal da
Transparência; registro de atividades no Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde – CNES; notas de empenho e diárias; relatório de abastecimentos do veículo e
prova testemunhal.

Entendo, entretando, que não há prova nos autos de que a recorrida tenha
exercício o cargo de técnica de enfermagem nos 3 (três) meses que antecederam o
pleito.

Quanto ao Portal da Transparência, ao analisar os “prints” de
tela apresentados pela recorrente, a sentença ora combatida registrou que, apesar de a
recorrida constar na situação “ativa” no cargo de técnica de enfermagem, também “há a
informação da Classe, Natureza e Nomeação/Função de Vice-Prefeita”, e “na página 08
da AIRC, consta que a requerente preencheu o ‘Cargo eletivo que ocupa: Vice-Prefeito’”.
Diante desse registro no Portal da Transparência, conjugado com a determinação da lei
orgânica municipal, que prevê o afastamento obrigatório do cargo efetivo para o exercício
do mandato de prefeito, não se pode afirmar que os dados do Portal serviriam como
prova do efetivo exercício na atividade de técnica de enfermagem.

No que diz respeito ao Registro de Atividades no Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde – CNES, consta da sentença que os documentos se referem
ao mês de julho de 2024, e por esse motivo “não servem, por si só, a demonstrar a
ausência de desincompatibilização fática no período objeto de análise nestes autos”, haja
vista que a desincompatibilização em questão deve ocorrer no prazo de 3 meses antes do
pleito.

Da mesma forma, as notas de empenho e diárias apresentadas pela
coligação recorrente “não dizem respeito ao período de 06.07.24 até a presente data”; os
relatórios referentes ao uso de carro da Prefeitura também não tratam do período após
06/07/24, não se prestando a comprovar o alegado.

Por sua vez, transcrevo a detalhada análise da prova testemunhal extraída
da sentença:

“O representante do impugnante, Sr. Marcos Vasconcellos, em suma, afirmou que
sempre passa perto do Posto de Saúde, em decorrência do local de seu trabalho, e
que sempre viu Inez entrando e saindo deste local; que ouviu pessoas relatando que
foram atendidas pela requerente; que estima que ouviu estas últimas conversas entre
45 a 60 dias atrás.

A impugnada Inez, em suma, afirmou que assim que foi eleita a Vice-Prefeita se
afastou da função original de Técnica de Enfermagem; que foi Secretária de Saúde.
Em seguida, deu explicações sobre o fato de o Portal da Transparência manter seu
nome como Técnica de Enfermagem e sobre a conversa de whatsapp juntada pelos
impugnantes. Ainda, sobre as notas de empenho referentes as diárias que recebeu
para levar pacientes a outras cidades, explicou que faltaram carros e motoristas no dia
Num. 44101372 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271020200000043052689
Número do documento: 24100314271020200000043052689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:34:58

e foi convocada para acompanhar os pacientes com o carro do gabinete, mas que não
exerceu a função de técnica de enfermagem. Disse também que nos últimos seis
meses não exerceu nenhuma atividade de técnica de enfermagem; que cada servidor
tem um cadastro no Esus, mas que não acessou seu cadastro nos últimos seis
meses; que fez viagens nos últimos seis meses com o Gol da secretaria de saúde,
realizando abastecimento; que não integra a equipe de Estratégia de Saúde da
Família; que não sabe se algum funcionário possa ter usado sua senha do ESus; que
mais de uma vez levou os pacientes sozinha para atendimentos em outras cidades,
ou seja, desacompanhada de outros profissionais; que não é anormal que faltem
motoristas; que não sabe explicar o fato de constar registro de seu atendimento como
técnica no ano de 2023.

O atual Secretário da Saúde, Sr. Ilson Bini, esclareceu que quanto ao Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde, estabeleceram contato com a regional de
saúde e foram informados sobre a desnecessidade de retirar os candidatos do
cadastro por tratar-se de um afastamento temporário. O nome de Inez não é retirado
por ser uma funcionária efetiva. Negou que a impugnada tenha trabalhado nos últimos
seis meses como Técnica de Enfermagem. Pela falta de veículos e motoristas, em
uma oportunidade ela trabalhou como motorista. Não se recorda se ela realizou mais
de uma viagem com esse veículo. Também se lembra que nessa situação a
impugnada se prontificou a realizar. A equipe do Programa Saúde da Família não é
composta por nenhum Técnico de Enfermagem. Quando assumiu a Secretaria, a
impugnada já estava como responsável pelo programa, apenas não foi retirada do
sistema. Quando o motorista viaja, o veículo é abastecido na volta para que no caso
de eventual emergência ele já esteja completo. Esclareceu que a impugnada realiza
visita aos setores, mas não utiliza jaleco, nem mesmo realiza atendimentos.

Por sua vez, a testemunha Lúcia Ferreira da Luz mencionou que sempre quando
procura atendimento no posto a impugnada está por lá. Há 15 dias enquanto estava
chegando ela estava saindo, porque ela trabalha na saúde da família. Salvo engano,
há 30 dias estava em Campo Mourão e retornou com a impugnada. Na oportunidade,
ela estava com um gol branco (escrito saúde na porta). Já a visualizou na rua com o
veículo da saúde. Não sabe precisar as funções de Técnica de Enfermagem. Quando
retornou de uma consulta médica de Campo Mourão a impugnada estava dirigindo.
Presenciou nos últimos dias a saída da impugnada de jaleco e essa viagem de retorno
de Campo Mourão. Não prestou atenção se havia algum material de enfermagem
dentro do carro. Os pacientes que estavam no veículo estavam retornando de
atendimento com dentista.

Por fim, Sidnei Paulista, informante, disse que que a Impugnada trabalha como
técnica de enfermagem no Programa Saúde da Família e já a visualizou em algumas
casas. Tem conhecimento de que há aproximadamente 10 (dez) motoristas lotados na
saúde do Município. Na época em que o informante abastecia os veículos utilizados,
havia necessidade de assinar a nota. Não sabe as atribuições do cargo de Técnico de
Enfermagem. Reforçou ter visualizado a impugnada de jaleco dentro do posto de
saúde. A maioria das pessoas a conhece como técnica, pois inclusive é uma
excelente profissional. Confirmou que mesmo após ter ocupado o cargo de vice-
prefeita atuou como Técnica de Enfermagem.

Em resumo, a única fala que aponta a eventual prática de atos condizentes ao
cargo de Técnica de Enfermagem, no período de desincompatibilização, é da
testemunha Lúcia Ferreira da Luz, que teria visto Inez saindo do posto de saúde
quinze dias antes da audiência, bem como teria sido trazida de Campo Mourão
pela impugnada, no carro da Secretaria da Saúde, trinta dias antes de sua oitiva.

No entanto, entendo que o fato de a testemunha ter visto Inez saindo do Posto
de Saúde e de ter sido trazida por ela de outra cidade não comprova, por si só,
Num. 44101372 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271020200000043052689
Número do documento: 24100314271020200000043052689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:34:58

que a requerente exerceu atividades de técnica de enfermagem no período
previsto na lei como de necessária desincompatibilização.”

Dessa forma, ao contrário das alegações da coligação recorrente, é certo que
as provas documentais e testemunhais são insuficientes para reconhecer, indene de
dúvidas, que Inez Gonçalves de Abreu exerceu atividade pública como técnica de
enfermagem, durante o período relativo à desincompatibilização.

Com o mesmo entendimento, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou
que “INEZ não está sujeita à desincompatibilização prevista no art. 1º, inciso II, alínea “l”,
da Lei Complementar 64/90, diante da ausência de prova robusta de que exerceu
atividades típicas de seu cargo efetivo, no período de três meses que antecede as
eleições, período em que ainda ocupa o cargo de vice-prefeita”.

Há que se concluir, portanto, que deve ser mantida a sentença que julgou
improcedente a ação de impugnação proposta e deferiu o presente registro de
candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela Coligação RESISTÊNCIA, IGUALDADE E COMPROMISSO COM
MATO RICO.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600157-
14.2024.6.16.0038 - Mato Rico - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: RESISTÊNCIA, IGUALDADE E COMPROMISSO COM
MATO RICO [UNIÃO/PL] - MATO RICO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ FELIPE
LOCATELLE - PR106740, MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS - PR62758 - RECORRIDO:
INEZ GONCALVES DE ABREU - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, MARCIO BONFIM - PR100511

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 44101372 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271020200000043052689
Número do documento: 24100314271020200000043052689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:34:58

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101372 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271020200000043052689
Número do documento: 24100314271020200000043052689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:34:58